Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741203-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 27712047 – Pág. 1/6, proferida nos autos da ação anulatória de débitos fiscais, proposta por SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o nobre sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 27712051 - Pág. 3/8), a apelante suscita prejudicial de mérito. Pleiteia a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no processo de no 0748807- 43.2020.8.07.0000 (IRDR no 19). Requer, considerando a determinação de suspensão do processo e a existência de deposito de garantia nos autos, o deferimento de tutela de urgência para suspender “a exigibilidade do crédito tributário desde o momento que vendeu o veículo objeto da lide para terceiro (29/10/2010), inscritos ou não em Dívida Ativa, protestados ou não, cancelar/impedir a inscrição em Dívida Ativa, no Cadin estadual, no Serasa, e nos demais órgãos de proteção ao crédito e, ainda, eventual execução fiscal”. No mérito, defende que não há que se falar em solidariedade tributária, porquanto ocorreu a tradição do bem antes da constituição do fato gerador do IPVA. Afirma que não haveria previsão legal para obrigação solidária, em caso de ausência de comunicação de venda do veículo. Postula pela reforma da r. sentença. Preparo ao ID 27712055 – Pág. 1. Em contrarrazões, o apelado, em prejudicial, argui pela suspensão do processo, tendo em vista o IRDR no 19 desta Corte. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Previamente à apreciação meritória, passo à análise do pedido de suspensão do processo e da tutela de urgência. I – Da suspensão do processo (IRDR no 19) Por força da decisão proferida no processo n. 0748807-43.2020.8.07.0000, houve a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 19, em sessão realizada no dia 01/03/2021. Ato contínuo, em 22/03/2021, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que contenham controvérsia a respeito a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. No caso em comento, discute-se a responsabilidade solidária do vendedor que deixou de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/DF. Considerando que a matéria afetada é objeto do presente recurso, deve-se suspender o feito. II – Da tutela de urgência A empresa apelante postula a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte apelante. Isso porque, é possível verificar a presença de dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Nos termos do art. 151, II do Código Tribunal Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário com o depósito do montante integral. Confira-se: “ Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; (...)” Em complemento ao regramento citado, o Enunciado no 112 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Neste contexto, tem-se que, havendo o depósito integral e em dinheiro, cabível a suspensão da exigibilidade do credito tributário. Sobre o tema, colaciono aresto deste egrégio Tribunal Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUMULA 112 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário exigido pelo fisco trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, satisfeita a exigência, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (...). (Acórdão 1141844, 07145748820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DISCUTIDO. ART. 151, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, exige, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que o sujeito passivo da obrigação tributária proceda ao depósito integral do montante objeto da discussão. 2. O enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." (...). (Acórdão 1286209, 07153199720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020). Na hipótese, a apelante afirma que o débito discutido diz respeito aos IPVA’s, do veículo Ômega CD GM, placa HJU4495, Renavam 115067450, não pagos a partir do ano de 2015, os quais totalizam o valor de R$ 13.811,39 (treze mil oitocentos e onze reais e trinta e nove centavos). O aludido montante foi depositado, na origem, em juízo pelo apelante (ID 27712019 - Pág. 1 e ID 27712020 - Pág. 1). Nos autos, a apelante indica a possibilidade de prejuízo em suas atividades comerciais, tendo em vista a possibilidade de inscrição da empresa em órgãos de crédito e de imposição de medidas coercitivas ou de exigência do débito tributário referente aos IPVA’s ora questionados. Considerando a existência de depósito em dinheiro nos autos, a determinação de suspensão do feito, em virtude de IRDR, e a possibilidade prejuízo à apelante, CONCEDO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos créditos objeto do veículo Ômega CD GM, placas HJU4495, Renavam 115067450, que estejam em nome da empresa apelante, bem como para determinar que o apelado se abstenha de impor medidas coercitivas ou de exigir os créditos tributários em discussão e realize a suspensão da inscrição junto ao CADIN Estadual e eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Após, em cumprimento à decisão proferida no processo n. 0748807-43.2020.8.07.0000, determino a suspensão do presente processo com fulcro no artigo 982, I do Código de Processo Civil até ulterior julgamento do IRDR n. 19 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator